Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESSARCIMENTO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e determinou a devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da data da avaliação técnica do medidor, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, acarreta a nulidade do TOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 592, assegura ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica do medidor, impondo à concessionária o dever de comunicar, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, a data, hora e local do procedimento.
4. No caso, o TOI informou ao consumidor que a avaliação técnica ocorreria no dia 20/06/2024. Todavia, a avaliação somente ocorreu no dia 30/08/2024, sem que a ré tenha comprovado a comunicação do reagendamento com os 10 dias de antecedência exigidos. Tal falha no procedimento de apuração não foi justificada pela concessionária em sua apelação e enseja, por si só, a invalidade do TOI. A medida importou violação injustificada dos princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a data da avaliação técnica do medidor, nos termos do art. 592 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do TOI”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 592.